Tribunal: CARF
Processo: 11020.901668/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901668/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.155 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
METALURGICA MEDALFO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO NA ORIGEM DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA.
Falece competência aos órgão julgadores para apreciar pedidos de retificação
de ofício de pedidos de ressarcimento, em face de alegado erro de
preenchimento da informação da origem do crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL/FISCAL. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. ÔNUS DO
REQUERENTE.
Tratando-se de pedido de ressarcimento, é ônus do requerente demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, mediante apresentação de provas de sua
regular escrituração contábil/fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de diligência da conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora), acompanhada, no ponto, pela
conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas as conselheiras referidas, que deram parcial provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901668/2013-87
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.155 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901668/2013-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago, e Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o despacho decisório, abaixo parcialmente reproduzido, que
indeferiu o pedido de ressarcimento (PER):

A ciência do indeferimento do PER/DCOMP foi dada à contribuinte em 17/04/2013 (fl.
17) e, dentro do prazo regulamentar, 17/05/2013 (fl. 17), esta apresentou sua defesa
alegando:
O contribuinte é empresa industrial que realiza operações de venda de produtos para o
mercado interno e externo.
Em 2008 a empresa era tributada pelo Lucro Real, portanto as contribuições para o PIS
e a COFINS são calculadas de forma não-cumulativa.
A legislação do PIS e da COFINS (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), prevê que
restando saldo credor no trimestre, pode o contribuinte utilizar para pagamento de
outros tributos.
No quarto trimestre de 2008, a empresa apurou saldo negativo de PIS e COFINS,
relativo ao mercado interno e externo.
De forma equivocada solicitou ressarcimento e compensação do saldo relativo ao
mercado interno, quando o correto seria somente pedir do mercado externo.
Ocorre que, materialmente, o contribuinte tem direito ao ressarcimento de PIS e
COFINS sobre o mercado externo, portanto, deverão ser retificados de ofício as
declarações de compensação, tornando insubsistente o despacho decisório, conforme
restará demonstrado.
DO DIREITO - PRELIMINAR
DO DIREITO
Após reproduzir parcialmente os artigos 6os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
conclui:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.155 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901668/2013-87

Diante da possibilidade de ressarcir os referidos créditos, a que tem direito, o
contribuinte procedeu as solicitações, através do programa PerDcomp, conforme prevê a
IN 900/2008.
Ocorre que o contribuinte solicitou o ressarcimento do PIS e da COFINS relativa ao
mercado interno, e não do mercado externo, como prevê a legislação, e por este motivo
foi gerado o presente despacho decisório.
Ocorre que, MATERIALMENTE, tem o contribuinte o direito a ressarcir os valores de
PIS e COFINS do mercado externo, então o que ocorreu foi somente um erro formal,
que pode ser facilmente sanado, pelo próprio órgão fiscalizador.
Para defender o seu entendimento, discorre nos tópicos seguintes sobre o "erro de fato"
e a "verdade formal", conforme abaixo parcialmente reproduzido:
Do Erro de Fato
Conforme resta demonstrado pelos DACONs em anexo, o contribuinte tem direito a
ressarcir os créditos de PIS e COFINS do mercado externo e, portanto, deve a RFB
efetuar retificações da PERDCOMP, que são necessárias ao correto aproveitamento do
saldo credor.
O equívoco foi cometido pelo contribuinte, pois deveria ter informado que o saldo
credor se referia a PIS ou COFINS relativa a exportação.
Isso claramente pode-se notar tratar-se de erro formal, o que não modifica em nada o
DIREITO ao crédito, não podendo o órgão fiscalizador se utilizar de legislações
normativas, para cercear um direito líquido e certo.
Quando o órgão fiscalizador deparou-se com tal situação deveria diligenciar para ver
surgir a verdade material, analisando o caso detidamente e intimando o contribuinte
para elucidar a situação.
Este é procedimento determinado pelo Conselho de Contribuintes, que tem,
reiteradamente, decidido nesse sentido, conforme se extrai da seguinte decisão:
(...)
Caso tivesse procedido dessa forma, o erro de fato seria claramente identificável e
sanável, inclusive, por iniciativa do próprio fisco, conforme prevê o art. 149 do CTN:
(...)
A possibilidade de revisão de ofício tem sido, reiteradamente afirmada pelo Conselho
de Contribuinte, conforme se verifica nas decisões abaixo:
(...)
Dessa forma, o órgão fiscalizador, inicialmente, deveria ter diligenciado para certificar-
se do equívoco e, quando identificado, retificar de ofício o erro cometido.
Da verdade material e formal
Diferentemente do processo judicial, que é apegado a verdade formal, no processo
administrativo são consideradas todas as provas e fatos, ainda que sejam favoráveis ao
interessado, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados na época própria. Pela
orientação deste princípio, o órgão administrativo de julgamento deverá buscar a
verdade objetiva dos fatos.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.155 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901668/2013-87

Com base nesse princípio, as partes envolvidas devem considerar todas as
possibilidades, fatos e provas para embasar sua conclusão.
Segundo Vitor Hugo Mota de Menezes1 (2002, p. 22), o princípio da verdade material
deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
O contribuinte tem de fato direito a crédito ao pleiteado, porém erros de informações
geraram este despacho.
Assim, para restabelecer a verdade material, o contribuinte entende que a DRJ deve
determinar a retificação dos PERDCOMPs objetos do presente despacho.
Por fim, requer que:
a) Seja recebida a presente manifestação de inconformidade, declarando o referido
despacho decisório insubsistente, tornando-o sem efeitos;
b) Seja reconhecido o erro de fato, determinando a retificação de ofício das
PERDCOMPs objeto do presente despacho decisório, para demonstrar o saldo credor de
PIS do segundo trimestre, conforme informações do DACON;
c) Alternativamente, que seja possibilitado ao contribuinte que efetue estas alterações,
para reestabelecer a verdade material;
d) Seja reconhecido saldo credor de PIS de exportação, relativo ao quarto trimestre de
2008, no valor de R$ 10.418,14;
e) Seja homologado o referido crédito, bem como todas as compensações objeto deste
despacho decisório.
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-95.673, em 31 de maio de
2019 (e-fls. 85), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O pleito de retificação de PER/DCOMP somente será deferido caso o pedido ou a
compensação se encontre pendente de decisão, não sendo da competência das
Delegacias de Julgamento sua apreciação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Inexistindo litígio quanto ao direito creditório, não há que se conhecer da manifestação
de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.155 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901668/2013-87

A recorrente foi notificada em 24 de junho de 2019 (e-fls. 94) e interpôs Recurso
Voluntário em 16 de julho de 2019 (e-fls. 95), no qual repisa os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade.
O contribuinte junta, em sede de Recurso Voluntário, Dacons do período e RAIPI.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Para dirimir o litígio em questão, é necessária a avaliação de documentos fiscais e
contábeis hábeis e suficientes para demonstrar se, de fato, a parcela glosada pela fiscalização, já
foi ressarcida, conforme afirmado na decisão de primeira instância.
Nesse sentido, é válido informar que o contribuinte não junta nenhuma prova na
manifestação de inconformidade – ainda que a DRJ tenha adentrado ao mérito e não tenha
mencionado a questão probatória, e em sede de Recurso Voluntário, junta aos autos: o livro de
registro de entrada do período; livro de registro de apuração do IPI; DIPJ; livro diário.
Para tanto, inicio a base das considerações no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.155 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901668/2013-87

A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.155 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901668/2013-87

Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as provas que foram juntadas são documentos fiscais e contábeis que tem força probatória
suficiente para demonstrar o argumento do recorrente.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e por entender que tais documentos tem o potencial de embasar a
defesa, voto pela conversão do julgamento em diligência para respectiva análise dos documentos
colacionados em sede de recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Voto Vencedor
Como visto, a relatora considerou que, no caso concreto, as provas trazidas em
sede de recurso voluntário devem ser aceitas, em observância ao princípio da verdade material,
“especialmente porque as provas que foram juntadas são documentos fiscais e contábeis que tem
força probatória suficiente para demonstrar o argumento do recorrente”, assim como, “por
entender que tais documentos tem o potencial de embasar a defesa”, razão pela qual votou por
converter o julgamento em diligência à unidade de origem, “para respectiva análise dos
documentos colacionados em sede de recurso voluntário”. Seu entendimento foi acompanhado
pela Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Entrementes, este conselheiro relator entendeu que a diligência não há ser
procedida, pelas razões que passa a fundamentar.
Como relatado, a controvérsia decorre de recurso contra decisão de piso que não
conheceu da manifestação de inconformidade, por avaliar que não houve litígio quanto ao direito
creditório, bem como por falecer competência ao colegiado para apreciar pedido de retificação
de ofício de PER/DCOMP.
No seu recurso voluntário a recorrente veio requerer os pedidos que seguem
colacionados:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.155 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901668/2013-87

Pois bem.
Quanto ao pedido pela retificação de ofício do PER, em face do erro de fato
alegado pela recorrente, não merece reparos a decisão recorrida. De fato, não compete às
instâncias julgadoras apreciar tais pedidos. Neste E. CARF a matéria é pacífica. À guisa de
ilustração, segue ementa de caso semelhante:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
NA
ORIGEM
DO
CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões que
conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em expressa
discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio. Não se presta o recurso para
buscar a retificação de declarações prestadas pelo mesmo e que deram ensejo a não
homologação da compensação declarada. Os órgãos de julgamento administrativo não
são competentes para proceder à retificação de declarações apresentadas pelo
contribuinte, sobretudo para reduzir o montante do débito confessado, aumentar o valor
do crédito inicial declarado ou sua origem.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada, em rejeitar a conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário. (Acórdão no 3001-001.387, sessão de 12
de agosto de 2020).
E, quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, proposto pela
relatora, tenho que as provas acostadas pela recorrente não são documentos hábeis a comprovar o
erro referido, tanto menos o direito creditório pleiteado em ressarcimento.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.155 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901668/2013-87

Com efeito, tratando-se a matéria de pedido de ressarcimento de PIS não-
cumulativo, apurado no 4o trimestre de 2008, o equívoco havido na informação do crédito
original e o direito material apontados pela recorrente não se comprovam por meio da
escrituração do Livro de Registro do IPI, único documento fiscal/contábil acostado ao recurso. E
os extratos do DACON, também acostados ao recurso, já se encontravam anexados ao processo
por ocasião do protocolo da manifestação de inconformidade (e-fls. 25 e seguintes) e se reportam
a documentos já considerados por ocasião do despacho decisório contestado.
Ora, como é cediço, o reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos de
PIS não-cumulativo depende da comprovação da sua certeza e liquidez, o que há de ser feito
mediante demonstração da sua regular escrituração contábil/fiscal, lastreada em documentos
hábeis e idôneos, o que, definitivamente, não se tem na espécie em julgamento.
Devo consignar, outrossim, que a contribuinte foi inicialmente intimada por meio
eletrônico, após o batimento inicial das informações prestadas no PER/DCOMP pelo Sistema de
Controle de Créditos e Compensações (SCC) da RFB (e-fls. 7/9), ocasião em que foi apontado
pelo sistema a inconsistência de informações entre o PER e o respectivo DACON.
Referida intimação eletrônica, entregue no domicílio tributário da contribuinte em
06/09/2011 (e-fl. 09), solicitou ao contribuinte “retificar o(s) Dacon correspondente(s) ou
apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente os valores apurados”. Entretanto, a
contribuinte não procedeu as retificações necessárias e o sistema prosseguiu no batimento das
informações iniciais, com o decorrente indeferimento do crédito pleiteado, conforme despacho
decisório eletrônico de e-fl. 10 (e anexos), datado de 04/04/2013 (e-fl. 10).
E, ao fim e ao cabo, o reconhecimento do crédito pleiteado estaria a depender da
retificação do PER, com a correta informação da origem do crédito, o que, como dito, não é
possível de ser realizada de ofício, no âmbito do litígio administrativo.
De resto, como bem pontuado ao final da decisão recorrida, a recorrente ainda
“poderá requerer a autoridade a quo, a revisão de ofício do despacho decisório, nos termos do
Parecer Cosit no 8/2014”.
Ante o exposto, voto por rejeitar o pedido de conversão em diligência e negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital